Tribunal: STF
Processo: RE 632212
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dezenas de petições (eDOCs 641 a 759; eDOCs 826, 832 e 837) por meio das quais os requerentes, em síntese: i) postulam admissão como amici curiae; ii) pedem prioridade no julgamento dos processos que tratam dos planos econômicos; iii) manifestam-se contrários à homologação do aditivo ao acordo coletivo.
    Quanto aos pedidos de admissão como amici curiae, registro que foram formulados intempestivamente. Com efeito, o processo foi inicialmente incluído na pauta do Plenário em 4.3.2011. Na sessão de 28.5.2014, já houve inclusive início de julgamento deste feito por esta Corte.
    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é inviável a admissão de amici curiae após a liberação do processo para julgamento. Nesse sentido, menciono o julgamento da ADPF-AgR 449, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2018; e da ACO-AgR-segundo 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9.3.2017.
    Os pedidos foram formulados por pessoas naturais e escritórios de advocacia, cujos interesses são meramente financeiros, no sentido de obter provento econômico com o deslinde da controvérsia em favor dos poupadores. Nesse contexto, não vislumbro a representatividade adequada dos postulantes, conforme exigido pelo art. 138 do Código de Processo Civil: O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
    Em relação ao acordo coletivo, relembro que, ao homologá-lo, em 5 de fevereiro de 2018, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestassem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.
    Ocorre que, diante dos argumentos apresentados aos autos, entendi que o prazo estabelecido anteriormente não fora suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Por esse motivo, homologuei aditivo ao acordo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Não há, portanto, o que deferir em relação a este ponto.
    Finalmente, em relação às demais dezenas de petições apresentadas, registro que elas somente geram tumulto processual e nada auxiliam para justa e eficiente solução da presente demanda.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e todas as demais petições citadas anteriormente
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente